Tribunal: STF
Processo: ARE 1508709
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos Ltda opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo por ela formalizado, em razão de o Tribunal de origem ter decidido em conformidade com a modulação dos efeitos ocorrida no julgamento da ADI n. 5.469, e do Tema n. 1093 de repercussão geral.



    A embargante sustenta haver omissão no pronunciamento, quanto à manifestação de peça 120 (ID. 39e9d740) na qual suscita a prevenção do Exmo. Min. André Mendonça para o conhecimento do feito, em razão da Reclamação n. 68536 a ele distribuída.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve qualquer omissão no decisum, vez que toda a matéria trazida no apelo excepcional pelo embargado foi devidamente debatida. 



    Tal como ressaltei no pronunciamento, o Colegiado de origem concluiu que, apesar de a cobrança do ICMS-DIFAL em operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes do imposto ter sido declarada inconstitucional, no julgamento do Tema n. 1.093/RG, na hipótese dos autos seria devida a incidência do adicional, vez que não se enquadraria na exceção à modulação dos efeitos operada no paradigma, já que o mandado de segurança foi impetrado em 25/2/2021, após o julgamento do mérito do paradigma, no Supremo, ocorrido em 24/2/2021.



    A esse respeito, no julgamento do RE 1.287.019, Tema n. 1093/RG, esta Corte julgou necessária a edição de Lei Complementar, veiculadora de normas gerais, nas operações interestaduais envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte do tributo. Na sequência, no julgamento dos embargos de declaração opostos na ADI 5.469, esta Suprema Corte assentou que a produção dos efeitos acerca da inexigibilidade do DIFAL teria como data de início o exercício financeiro seguinte à conclusão daquele julgamento, ou seja, a partir de janeiro de 2022, ressalvadas as ações ajuizadas até o dia da sessão de julgamento, dia 24 de fevereiro de 2021.



    Assim, apesar de as ações protocoladas anteriormente ao julgamento de mérito serem ressalvadas da modulação de efeitos, essa ressalva não é aplicável a este processo, cujo ajuizamento ocorreu em 25 de fevereiro de 2021. Quanto ao ponto, o acórdão recorrido não merece reparos, vez que decidiu em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo acerca do debate.



    Ademais, não merece prosperar os argumentos da embargante acerca de omissão quanto a alegação de suposta prevenção à Relatoria do ministro André Mendonça, em razão da Reclamação n. 68536.



    O presente recurso extraordinário foi distribuído a minha relatoria em 28 de agosto de 2024, após a negativa de seguimento à Reclamação n. 68536 pelo ministro André Mendonça, em 7 de junho de 2024. O embargante deveria ter ventilado a suposta prevenção em suas razões recursais, logo após a distribuição do recurso extraordinário, o que não ocorreu, vez que apenas foi suscitada em petição avulsa, em 5 de setembro de 2024. Dessarte, configurada a preclusão temporal não há falar em prevenção.



    Outrossim, o embargante não trouxe elementos aptos a demonstrar o prejuízo, nem tampouco a justificar a conexão ou continência dos processos. A simples exposição de argumentos genéricos não foi capaz de expressar a necessidade de reunião dos processos. 



    Acresce relevar que, em virtude da impertinência de suas alegações, o ministro André Mendonça negou seguimento à Rcl n. 68536 interposta pelo embargante em face do Estado de São Paulo, em razão da referida ação não poder ser utilizada como sucedâneo recursal, para provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida nas instâncias ou pelos meios ordinários colocados à disposição do jurisdicionado para fazer prevalecer sua tese. Assim não vislumbro prejuízo e nem como a decisão proferida nos presentes autos poderia influenciar no julgamento já proferido na Rcl n. 68536.



    É de bom alvitre ponderar, ainda, que não há falar em prevenção a ensejar o julgamento conjunto, ante as diferentes autoridades impetradas nos mandados de segurança que deram origem à Rcl n. 68536 e ao presente recurso extraordinário; nestes autos a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal e, na Rcl 68536, o Coordenador da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.



    Desse modo, a decisão impugnada foi proferida de acordo com a jurisprudência consolidada, abrangendo todos os objetos discutidos na instância de origem e suscitados nas razões do recurso extraordinário. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da embargante.



    Ressalto que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do seu convencimento. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a recurso voltado a rediscutir matéria adequadamente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de outubro de 2020)



    O que se tem, em verdade, é a mera irresignação da embargante com o posicionamento contrário aos seus interesses e o intuito de ver rediscutida a controvérsia, julgada com arrimo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, providência inadmissível nesta via recursal.



    Quanto ao ponto, transcrevo excerto do voto da ministra Cármen Lúcia no julgamento da ADI 5.475 ED, Tribunal Pleno, DJe de 23 de setembro de 2020:



    […] o Supremo possui firme jurisprudência no sentido de serem incabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa . (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional. 



    3. Do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    5. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente